Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711413-33.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CASSIA GUIMARAES GOMES PEREIRA APELADO: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME, JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conforme certificado pela diligente Secretaria desta 1a Turma Cível (Id 49614761), o Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva n. 0748807-43.2020.8.07.0000, Tema 19, foi julgado em 17 de abril de 2023, com trânsito em julgado em 19 de junho de 2023, nos termos da ementa abaixo transcrita: IAPELAÇÃO - IRDR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENDEDOR QUE NÃO COMUNICA AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. ART. 134, CAPUT, do CTB. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ART. 1o, § 8o, III, DA LEI No 7.431/85. MATÉRIA DIRIMIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. IRDR PREJUDICADO. 1. Constatado que o Superior Tribunal de Justiça (ProAfR no REsp 1881788/SP) julgou em recurso repetitivo matéria análoga à questão litigiosa no presente recurso fixando tese sobre o tema, julga-se prejudicado o IRDR. 2. Incidente de resolução de demanda repetitiva julgado prejudicado. (Acórdão 1686901, 07488074320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, levantado o sobrestamento do presente recurso e considerando os termos do art. 10 do CPC, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.118 dos recursos repetitivos (ProAfR no REsp 1881788/SP), intimo as partes a se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o que entenderem de pertinência ao julgamento do presente recurso, inclusive no que se refere a eventual subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora